Tribunal: STF
Processo: RHC 247246
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, EXTORSÃO COM RESULTADO MORTE E LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE LATROCÍNIO E PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Hugnei Augusto Grecchi contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, por unanimidade, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 850.040/SP. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP condenou o recorrente (Ação Penal n. 0000259-74.2017.8.26.0559), em 16.5.2018, às penas de cinquenta e sete anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de trinta e seis dias-multa, pela prática dos delitos de furto duplamente qualificado com abuso de confiança e em concurso de pessoas, extorsão com resultado morte e latrocínio, em concurso material (incs. II e IV do 
§ 4º do art. 155 c/c § 2º do art. 158 e § 3º do art. 157 c/c o art. 69, todos do Código Penal) (fl. 31, e-doc. 5). 



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 0000259-74.2017.8.26.0559 pela defesa, o recurso foi parcialmente provido, por unanimidade, em 6.12.2018, para “afastar os maus antecedentes, redimensionado, com isso, as penas (i) do crime de furto para 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 diárias de multa; (ii) do delito de extorsão com resultado morte para 23 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa; e, do latrocínio para 23 anos 
e 4 meses de reclusão, bem como o adimplemento de 11 diárias de multa, mantida, no mais, a r. sentença” (fl. 1, e-doc. 6). 



    4. Transitada em julgado a condenação em 8.8.2019 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista). 



    5. Em 27.8.2023, contra o julgamento da apelação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 850.040/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a “a anulação da condenação em razão do delito de latrocínio, ao argumento da atipicidade da conduta, além de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea” (e-doc. 7, fl. 1, e-doc. 13). 



    Em 13.6.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 13). 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, em 9.8.2024:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, EXTORSÃO COM RESULTADO MORTE E LATROCÍNIO. WRIT NÃO CONHECIDO. PRETENSÃO DE REVISAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 29).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    O recorrente sustenta que, no acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça teria incorrido em constrangimento ilegal ao deixar de analisar as teses defensivas que ensejariam a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, ignorando o direito à ampla defesa e ao devido processo legal (fl. 2, 
e-doc. 34). 



    Menciona a garantia de acesso à “Jurisdição ou à Tutela Judicial Efetiva[, que] está prevista no art. 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; assim como no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e no art. 14, I, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos” (fl. 4, e-doc. 34). 



    Alega “duplicidade de condenações por um único fato”, porque seria “impossível o paciente cometer dois graves crimes hediondos, extorsão e latrocínio, pois a vítima só morreu uma vez. Ou morreu pela extorsão ou pelo latrocínio.



    A morte resultou de um único evento. A forma da r. sentença e do 
v. acórdão aplicou a pena como se o peticionário tivesse dado resultado a mais de duas mortes.



    (...) A posterior subtração do celular da vítima é fato atípico, pois não é possível roubar de um cadáver. Dessa forma, é absolutamente impossível o crime de latrocínio. 



    Ao final, requerer-se-á a exclusão do delito de latrocínio e a manutenção apenas do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte” (fls. 5-6, e-doc. 34).



    Assevera excesso na dosimetria da pena e considera a possibilidade do “mesmo benefício dado ao corréu Anisio, pelo mesmo fato da confissão espontânea, pelos mesmos fundamentos” (fl. 8, e-doc. 34).



    Conclui que, ainda “que este Egrégio Supremo Tribunal Federal, entendesse a subtração do celular da vítima já sem vida, como fato típico, antijurídico autônomo, o que ora se admite por mero amor ao debate, e 
cuidando-se da mesma vítima, mesma circunstância de tempo e lugar, de rigor a aplicação do princípio da consunção, sendo a subtração posterior absorvida pelo tipo penal original, de maior reprovabilidade, qual seja, a extorsão mediante sequestro com resultado morte. Qualquer que fosse o ângulo de visada, cumpre o paciente duas penas pelo mesmo resultado morte, constrangimento ilegal irresistível, a ser sanado pela ordem de Habeas corpus pretendida, ainda que de ofício” (fl. 8, e-doc. 34).



    Estes os pedidos:



    “1) O acolhimento do presente Habeas Corpus para conhecimento pleno. Subsidiariamente que seja aplicado o Princípio da Fungibilidade com todos os seus efeitos substitutivos. Ou, por fim, que a presente matéria seja enfrentada de ofício.



    2) Seja determinada a ordem para revisão do V. Acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0000259-74.2017.8.26.0559 pela E. Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que a) seja anulada a condenação pelo latrocínio, I) pelo fato de a vítima ter sido morta pela extorsão mediante sequestro (não há como aplicar dois crimes com resultado morte por único fato e uma única vida) e II) pelo suposto objeto do roubo (celular) ter sido retirado após sua morte. b) Seja deferida ordem para considerar o atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), nos mesmos moldes do corréu Anisio, revendo a dosimetria.



    4) Subsidiariamente requer determinação para que o Superior Tribunal de Justiça enfrente a matéria de direito do presente Habeas Corpus ou mesmo que seja concedida de ofício qualquer ordem que possa fazer jus este paciente, que invoca os princípios da Jura Novit Curia e do Narra Mihi Factum Dabo Tibi Ius, para receber quaisquer benefícios, que com certeza não escaparão do tirocínio dos nobres Ministros do Supremo Tribunal Federal” (fls. 8-9, e-doc. 34). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e opinou pelo desprovimento do recurso (e-doc. 47). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DAS MATÉRIAS DE DIREITO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICOPROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Pretende-se, neste recurso, o afastamento da condenação transitada em julgado pelo crime de latrocínio e a reforma da dosimetria, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, no julgamento da apelação criminal, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “De seu lado, o irrogado Hugnei aduziu: (i) preliminarmente, postulou a anulação do feito, arguindo que teses suscitadas não foram devidamente enfrentadas; (ii) no mérito, reclamou a própria absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória ou, então, por atipicidade da conduta; (iii) alternativamente, ainda insistiu na desclassificação dos crimes a ele imputados, sem indicar o delito almejado, assim como seja que a ele fosse concedida a suspensão condicional do processo; (iv) não olvidou em postular a redução da pena para o patamar mínimo, de forma genérica, sugerindo a inexistência de agravantes (fls. 803/807).



    (...) A denúncia nos dá conta de que, em 23.03.2017, por volta das 14 horas, na Rua Evaristo Batista Freiria, n. 280, no bairro Jardim Arroyo, na cidade de São José do Rio Preto, os réus, agindo previamente ajustado se em unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante abuso de confiança, um televisor marca Philips, modelo 42PFL4908G/78, 42 polegadas, avaliado em R$ 2.000,00, de propriedade de José Livramento Pereira. 



    Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 17 horas e 30 minutos, no mesmo endereço acima mencionado, os acusados, agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios, também constrangeram o ofendido, José do Livramento Pereira, mediante violência e com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a assinar um documento de transferência de propriedade do imóvel que lhe pertencia, para o increpado Hugnei, sendo que, da violência, resultou a morte da vítima. 



    No mesmo dia, horário e local os irrogados, agindo previamente ajustados, com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, depois de haverem reduzido a vítima José Livramento Pereira à impossibilidade de resistência, mediante emprego de violência, um aparelho celular marca LG, avaliado em R$ 650,00, sendo que, da violência empregada, resultou a morte da vítima.



    Conforme o que se acha posto dentro dos autos, Hugnei, após a ruptura de seu relacionamento amoroso, solicitou abrigo à vítima, tendo esta última assim consentido, entregando-lhe até mesmo as chaves do imóvel e assim lhe concedendo pleno acesso. 



    Ato contínuo, os réus também teriam planejado exigir do ofendido que este assinasse documento conferindo a Hugnei a propriedade da residência, sendo que, após a formalização do ato, matariam a vítima e promoveriam a venda do prédio em questão, dividindo, entre si, a quantia proveniente da alienação, além de aproveitarem a oportunidade para arrebatarem os bens que guarneciam à residência. 



    De acordo com a prova do processo, no dia dos fatos, por volta das 14 horas, o increpado Hugnei solicitou à sua ex-namorada, de prenome Vanessa, o empréstimo do seu veículo automotor e, aproveitando-se da confiança que a vítima havia lhe depositado, entregando-lhe a chave do imóvel, ele, juntamente com Anísio e Ivair, deslocaram-se até a residência e subtraíram um aparelho de televisão, objeto este alienado pouco depois ao corréu Márcio (beneficiado com a suspensão do processo). 



    Efetivada a venda, os acusados retornaram ao palco dos acontecimentos, no intuito de concretizarem o plano retro descrito, oportunidade em que exigiram da vítima sua assinatura em um papel em branco. Todavia, diante da resistência do ofendido, mediante grave violência, passaram a constrangê-lo, tendo o corréu Ivair empregado uma pá para com ela desferir golpes na cabeça do infeliz.



    Na sequência os recorrentes Hugnei e Anísio seguraram o ofendido, enquanto Ivair, portando uma faca, efetuava cortes em suas pernas e braços, usando da dor lancinante para convencê-lo a subscrever o documento. Diante da contínua resistência, Ivair teria desfechado golpes de faca no peito do ofendido, causando-lhe a morte, sendo que, em seguida, Hugnei, do ofendido, ainda subtraiu um aparelho celular e empreendeu fuga, enquanto Anísio e Ivair permaneceram no imóvel à procura de outros bens. Nesse momento é que Policiais Militares se aproximaram e os acusados intentaram evasão. 



    Consigno tratar-se de recursos nos quais não se abriu qualquer controvérsia sobre a materialidade delitiva, nem mesmo acerca do envolvimento do increpado Anísio nos fatos em apuração, daí porque remanesceram, como únicos temas em discussão, os invocados nas razões recursais, que passo a enfrentar nos tópicos seguintes. 



    (...) E também corro a afastar outra postulação preliminar, agora aventada pela defesa do acusado Hugnei, no sentido de que as matérias por ela suscitadas não teriam sido apreciadas pela Magistrada sentenciante. Respeitosamente, a r. sentença atacou os pontos essenciais para formulação do convencimento estatal e há precedente jurisprudencial dispondo que ‘não se exige do Magistrado que rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia’ (RT413/325).



    (...) Sendo assim, mais outra vez rejeito esta nova preliminar e passo à análise do mérito.



    Como se pôde apurar nos autos, a materialidade delitiva dos três crimes remanesceu incontroversa e devidamente comprovada a autoria delitiva por parte de cada um dos agentes, não se constatando qualquer incoerência na prova acusatória. 



    Observo que a MM. Juíza analisou, com acuidade, todos os elementos coligidos aos autos, fundamentando a r. sentença com base no robusto conjunto probatório e, a respeito do conteúdo da prova oral ali transcrito, nenhuma insurgência se abriu. 



    Na fase policial, o acusado Hugnei confessou as empreitadas criminosas, indicando o envolvimento de Ivair e Anísio nas práticas delitivas. Descreveu com detalhes os fatos a ele imputados, também atribuindo ao agente ‘Peixinho’, alcunha que nos autos afirmou pertencer ao corréu Ivair (fls. 18/19), a autoria pelos golpes que ocasionaram o falecimento do ofendido, informando que apenas auxiliou a imobilizar o ofendidona companhia do corréu Anísio.



    Em juízo mudou (id quod plerumque accidit, arts. 3º do CPP e 375 do NCPC) a versão, dizendo ter ficado fora da casa em que momentaneamente acolhido, das seis da manhã até cerca das 17,30 horas, retornando quando deu de cara com Ivair e Anísio, reconhecido sem audiência (fl. 470), com a ressalva de que jamais os vira anteriormente.



    Não convenceu, porque se olvidou que foi ele, na companhia de Ivair, que entregou a televisão inicialmente subtraída da vítima para o corréu Marcelo(fls. 21/22 tal fonte reconhece Hugnei e Ivair).



    (...) E se acha reforçada pelo corréu Márcio, que reconheceu Ivair e Hugnei como aqueles que lhe entregaram o televisor. Sobre o assunto, a mostrar o baixo potencial de convencimento da palavra daquele increpado, só em juízo admitiu a subtração da TV, não só para reduzir o perigo de elevada condenação, como porque o conjunto de dados sobre a recusa inicial, na delegacia, não lhe aproveitaria. Ao Dr. Delegado disse que somente ajudou a transportar o televisor até o tatuador. Pese o transporte ter sido feito por Hugnei em carro de sua mulher, nada, pois, naquela versão inicial, a justificar fosse remunerado com cem reais (fls. 91/92, 18/19 e 21/22). 



    Importante salientar que a confissão policial, desde que corroborada por outros elementos de convicção, tem grande valor probatório.



    (...) Repito: o acusado Hugnei, pese tenha, em Juízo, retratado o seu depoimento inicial, por duas vezes apontou Ivair como sendo um dos autores das condutas criminosas. 



    Os autos contêm provas.



    (...) Por fim, os dois últimos policiais, retor qualificados, abordaram Hugnei e, em seu poder, apreenderam o telefone celular da vítima, item este, insisto, que se encontrava alojado em uma caixa de energia elétrica, no imóvel onde este acusado teria sido localizado. E os depoentes Rodrigo e Renan ainda acrescentaram ter, o acusado Hugnei, confessado seu grave envolvimento naquelas infrações penais.



    (...) Assim, as delações dos apelantes Hugnei e Anísio, como também como as palavras dos agentes públicos, mais a declaração prestada pelo corréu Márcio, aliadas às circunstâncias em que se deram os fatos, são mais do que suficientes para demonstrar apertinência da responsabilização criminal dos recorrentes, existindo, portanto, elementos convincentes e veementes de serem eles, os réus, os cometedores das infrações penais em tela.



    (...) -4.3- Da reprimenda do recorrente Hugnei.



    -4.3.1- Na origem, as penas-bases foram estabelecidas acima do mínimo legal, à fração de 1/6, diante dos maus antecedentes os tentados pelo increpado (fls. 330).



    Neste ponto, preservado o convencimento de S. Exa., a MM. Juíza, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, cf. dispõe o verbete 444 do e. Superior Tribunal de Justiça, não se há falar em personalidade desajustada a partir da existência de processos penais ainda em curso, posto que ausente a data do trânsito em julgado da condenação constante na certidão de fl. 330.



    Assim, torno as reprimendas básicas ao patamar mínimo legal. 



    -4.3.2- Na segunda fase do cálculo, houve a incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, quanto ao crime de furto; e, para os demais, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘d’, do Cód. Penal, diante da crueldade e tortura nas ações empregadas em face da vítima. 



    A respeito, pese a irresignação defensiva, a referida agravante restou demonstrada pelo conjunto probatório coligido aos autos, em especial o laudo necroscópico de fls. 157/164, no qual há a exata descrição dos inúmeros ferimentos ocasionados ao ofendido, registrando-se, ali, ter ocorrido tortura, além das confissões extrajudiciais de Anísio e Hugnei, ao confirmarem que os crimes de extorsão e latrocínio deram-se de forma cruel e mediante tortura. 



    Desse modo, mantida as agravantes, considerando o reajuste operado na etapa anterior, redimensiono as reprimendas para:



      i() O crime de furto: 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 
11 diárias de multa;



    ii() Delito de extorsão com resultado morte: 23 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa; 



    iii() Latrocínio: 23 anos e 4 meses de reclusão, bem como o adimplemento de 11 diárias de multa.



    Fica mantido o concurso material. Precedentes falam de condutas diversas incidente o art. 69 do Cód. Penal, existentes desígnios autônomos e distintos.



    (...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do voto, (A) rejeito todas as matérias preliminares. (...) (D) DOUPARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Hugnei Augusto Grecchi para afastar os maus antecedentes, redimensionado, com isso, as penas (i) do crime de furto para 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 diárias de multa; (ii) do delito de extorsão com resultado morte para 23 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa; e, do latrocínio para 23anos e 4 meses de reclusão, bem como o adimplemento de 11 diárias de multa, mantida, no mais, a r. sentença” (fls. 5-65, e-doc. 6).



    Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou: 



    “Busca a impetração a anulação da condenação em razão do delito de latrocínio, ao argumento da atipicidade da conduta, além de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    Ocorre que, além de a via eleita ter sido indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado, o Tribunal não debateu satisfatoriamente as questões apresentadas na inicial, o que impede o conhecimento do writ. 



    Em face do exposto, não conheço da impetração” (e-doc. 13). 



    10. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental pela ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “O presente agravo regimental não comporta conhecimento. 



    O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, sem refutar os argumentos que ensejaram o não conhecimento da inicial, consistentes no fato de que, além de a via eleita ter sido indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado, o Tribunal não debateu satisfatoriamente as questões apresentadas na inicial, o que impede o conhecimento do writ (fl. 133). 



    Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 



    Em face do exposto, não conheço do agravo regimental” 
(e-doc. 29).



    11. Na espécie vertente, as pretensões da defesa de absolvição do crime de latrocínio, pela alegada atipicidade da conduta, e de reconhecimento da confissão espontânea, não foram examinadas pelo Tribunal de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA 
BOA-FÉ PROCESSUAL OBEJTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise, pela instância antecedente, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal também é firme no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não fora suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa, presente o princípio da boa-fé processual objetiva. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 239.532-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2024).



    12. Para rever o julgado das instâncias judiciais anteriores em relação aos pedidos de absolvição do crime de latrocínio e de reconhecimento da confissão espontânea, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” 
(RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.438-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Latrocínio. Revisão criminal. Alegação de fragilidade de provas. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os fundamentos da decisão atacada se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. É inviável o recurso que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 240.464-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.6.2024).



    13. Não há comprovação de ilegalidade manifesta ou teratologia, estando a fundamentação do julgado impugnado em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    14. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora